Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PELITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de furto qualificado pela fraude, não há falar em absolvição por ausência de provas.
2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Incabível a exclusão da qualificadora da fraude quando comprovado que a ré utilizou de meios fraudulentos – no estabelecimento vítima, pagou apenas parte dos produtos, tendo colocado a res furtiva em uma sacola separada – para reduzir a vigilância da vítima sobre os bens subtraídos.
4. Recurso conhecido e desprovido.